Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INABILITAÇÃO PARA O TRABALHO POR MAIS DE TRINTA DIAS DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MUITO ANTIGA. PENA DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 129, §1o, inciso I, do CP. A Defesa requer a absolvição por ausência de provas para condenação e in dubio pro reo. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para lesão corporal leve e a redução ao patamar mínimo legal. Por fim, pugna pelo afastamento ou a redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal grave; (ii) analisar se é possível desclassificar a conduta para lesão corporal leve; e (iii) conferir se a condenação por danos morais deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave, sobretudo em face das palavras da vítima e da testemunha corroboradas por outros elementos de convicção.
4. Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal leve quando o próprio laudo pericial indica que a fratura acarreta usualmente incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.
5. O crime do art. 129, §1o, do CP prevê apenas pena privativa de liberdade, sendo inviável a condenação por pena de multa.
6. Constatado que o valor fixado a título de dano moral revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e, sobretudo, do bem jurídico lesado, não há falar em afastamento ou redução.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §1o, inciso I; CPP, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Repercussão Geral n. 150.